Tribunal: TJDFT
Processo: 0734328-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando o Autor apresentou de forma lógica e coerente as circunstâncias fáticas, além de declinar devidamente a causa de pedir que ampararia o pedido, sendo possível ao Réu a apresentação de defesa quanto aos pontos alegados na exordial.
2. Incontestável o interesse processual do Autor no feito, uma vez que o processo afigura-se útil e necessário para que ele alcance as tutelas jurisdicionais vindicadas na inicial.
3. Nos termos do artigo 9o da Resolução 320 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, após o devedor cumprir com as obrigações que lhe cabem, constitui ônus da instituição financeira a baixa do gravame incidente sobre o veículo, que ocorrerá de forma automática e por via eletrônica.
4. Demonstrado que o Autor cumpriu todas as obrigações contratuais que lhe foram atribuídas, cabia à Instituição Financeira providenciar a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, de modo que o atraso injustificado em cumprir essa providência constitui falha na prestação do serviço.
5. A demora na baixa do gravame incidente sobre veículo, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de que o acontecimento ultrapassou os meros aborrecimentos do cotidiano.
6. Uma vez que a situação delineada no feito desborda de mero aborrecimento ocasionado por inadimplemento contratual, tendo causado prejuízo e transtornos ao Autor, resta demonstrado o dano moral, sendo passível de reparação.
7. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
8. Quanto ao prequestionamento da matéria, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.